Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701186-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL AGRAVADO: DARI DOS SANTOS ROCHA DECISÃO Visto, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que determinou a agravante/ré/executada que adote “as medidas necessárias ao cumprimento da obrigação de fazer a que se comprometeu no acordo de ID 73270527, qual seja, de viabilizar a lavratura de escritura e consequente transferência para o seu nome do imóvel situado na GLEBA-04 LOTE No 494, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Ceilândia-DF, no prazo de 60 (sessenta) dias ÚTEIS, contados da sua intimação via DJe, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” A agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e a aplicação das "astreintes" impostas, e, no mérito, que seja reformada/cassada a decisão para restabelecer a decisão proferida anteriormente nos autos, na qual teria fixado obrigações mútuas as partes para a lavratura e registro de escritura pública de transferência da propriedade do imóvel, sendo indeferidas as "astreintes" impostas. Preparo recolhido ID. 28855841. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito da agravante, ante os termos do acordo de ID. 285809000. Observo também a presença dos requisitos de urgência do art. 995 do CPC, já que o perigo da demora pode gerar grave dano de difícil reparação à agravante, ante a fixação as "astreintes" e a complexidade da obrigação de fazer. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito